Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734059-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROBERTO KISTNER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, contra a r. decisão interlocutória (ID 136173352, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença para execução de título judicial, ajuizada por CARLOS ROBERTO KISTNER, homologou laudo pericial e tornou líquida a condenação relativa ao saldo devedor no valor R$ 151.346,69 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Compulsando-se aos autos, verifica-se a superveniência de sentença a qual julgou extinta “a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC.” (ID 42902889) Desse modo, o d. magistrado sentenciante oficiou esta Relatoria acerca da desistência tácita em relação ao presente recurso apresentado sob o n. 0734059-35.2022.8.07.0000. Portanto, em observância ao regramento do art. 10o do Código de Processo Civil, o agravante foi intimado para que se manifestasse, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, acerca de eventual desistência do presente agravo de instrumento, ao passo que se manteve inerte (certidão de ID 44132031). Por fim, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo instrumento e seu regular julgamento, o d. Juízo proferiu decisão em que declarou inexistente a sentença (ID 149439490, feito de referência), nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva que foi recebido através da decisão de ID 142874865 como se fosse cumprimento definitivo, o que redundou na prática de atos errôneos no processo. Consoante decisão de ID 146622252, a pesquisa realizada através do sistema SISBAJUD foi integralmente frutífera. No ID 147325386 foi prolatada sentença extinguindo o cumprimento de sentença em razão do pagamento e determinando a liberação do valor penhorado em favor da parte exequente, considerando que a própria executada concordou com a liberação. Entretanto, a referida sentença qualifica-se como ato jurídico inexistente, posto que proferida em um rito processual - cumprimento PROVISÓRIO de sentença - que não se extingue por sentença que reconheça pagamento em definitivo. Sabe-se que a sentença juridicamente inexistente é ato que não pode ser chamado de sentença, por que lhe faltam elementos essenciais. Portanto, trata-se de um problema de tipicidade. Sob certo aspecto, trata-se de um vício, já que a inexistência jurídica não se confunde com a inexistência fática. O ato existe, mas não pode ser tido como sentença. É o que ocorre nos presentes autos, haja vista que sequer deveria ter sido prolatada sentença por se tratar de cumprimento provisório em que ainda não há título executivo formado. Verificado o vício, deve ser corrigido de ofício. Pelas razões expostas, declaro inexistente a sentença de ID 147325386 e, como consequência, também a ordem de liberação de valores. (Grifos originais) É o relato do necessário. Decide-se. Ressalta-se, inicialmente, que está exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, porquanto já houve julgamento do mérito do agravo interposto pelo recorrente, consoante se verifica do acórdão de no 1651416 (ID 42375169). Outrossim, devidamente intimado para manifestar-se acerca do interesse em recorrer, a parte agravante manteve-se inerte. Portanto, concluído o julgamento do feito e tendo sido o resultado proclamado pelo presidente do Colegiado, esta Turma julgadora exaure sua competência jurisdicional. Logo, não há nada a decidir nos presentes autos, esgotada a competência jurisdicional deste Tribunal de Justiça. Questões posteriores à decisão impugnada devem ser resolvidas na sede própria, juízo de origem, uma vez que a prestação jurisdicional nesta instância Revisora restou exaurida nos limites da decisão recorrida. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília – DF, 7 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator